Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721987-70.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLÉLIA CLARA FERNANDES RECORRIDA: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática, que julgou deserto o recurso de apelação. 2. A decisão monocrática indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça por falta de comprovação e abriu prazo para o recolhimento do preparo, que transcorreu in albis. Após a decisão reconhecendo a deserção do recurso de apelação, a parte interpôs agravo interno. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. Não havendo qualquer prova nos autos da hipossuficiência alegada pelo agravante, não como ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, CPC). 5. Precedentes: Acórdão 1846381, 07276345520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024; Acórdão 1838879, 07347764420228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024; Acórdão 1845969, 07526943020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento. Aduz que somente o objeto da lide não é suficiente para a análise do direito à gratuidade de justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a gratuidade de justiça, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 61976551). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2675239, pelo Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação 27/8/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2597471, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 19/8/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao requerimento de condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 61976551). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020